Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002774-91.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA PEREIRA DE AMORIM - CPF: 702.028.962-26 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA.
AUSÊNCIA DO PREPARO.
DESERÇÃO
RECONHECIDA
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
.Na
hipótese
de
não

ser

concedida

a gratuidade

e
não

sendo

comprovado
o
preparo

dentro
do
prazo
legal,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

pr
ocessuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002774-91.2023.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDO
NÓPOLIS

Recorrente
:
KAREN CRISTINA PEREIRA DE AMORIM

Recorrido
:
BANCO BRADESCARD S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KAREN CRISTINA PEREIRA DE AMORIM
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCARD
S.A.

Sentença

proferida
no ID 175858481/PJe2.
Conc
luiu
que
em

análise

minuciosa
da
documentação
é
clarividente
que a
dívida

foi

pr
e
cedida
de
utilização
de
crédito
,
sendo
que a
parte

reclamada

acostou

aos
autos o
contrato

digital, o
qual

foi

celebrado

através
de
contratação
digital,
por

meio
de “selfie” e
envio
de
documento

pessoal
,
não

pairando
a
menor

dúvida

acerca
da
relação

jurídica
entre as
partes
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175858482/PJe2.

A
parte

reclama
da

apresentou

contrarrazões

no ID175858487/PJe2.

Intimad
a
para
comprovar
a
situação
de
miserabilidade
/
hipossuficiência
,
a recorrente
deixou

transcorrer
o
prazo

sem

manifestação
,

conforme

certidão

juntada
no ID 177981168.

Em

decisão

prolatada
no ID 182705219
foi

revogado

o

benefício
da
justiça

gratuita

anteriormente

concedido
e
intimad
a a parte
para
efetuar
o
recolhimento
do
preparo
, sob
pena
de
deserção
(art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95)
, o que não foi feito
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELA
TOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1o
,
e 54,
parágrafo

único
,
da Lei no 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4a
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Em

exame
dos autos, nota-se que

a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
,
tendo

em
vista a
sua

revogação
,

conforme
ID
182705219
,
e
,

mesmo

intimad
a
para
recolher
e
comprovar
o
preparo
,
não

o fez
.

Assim
,
impõe-se o não

conhec
imento
do
recurso
,

diante
da
deserção
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
, ante sua manifesta deserção
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando

da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023